Tribunal: TJBA
Processo: 0700505-82.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700505-82.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROSENILDO SANTIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.

CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DA LEI Nº. 9.503/97.
CRIME DE DESACATO. ART. 331 CP.
PRELIMINAR
ES.
NÃO
VALIDADE DA INTIMAÇÃO DO RÉU.
SUSPENSÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS COMO COAÇÃO. REJEITADAS. NÃO EVIDENCIADO PREJUÍZO. SUSPENSÃO REVOGADA NO DECORRER DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA. RÉU COMPARECEU NA ASSENTADA.
NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR RELATIVA À FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO E
, NO MÉRITO,
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO REFERENTE AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 303, 305 E 309, CTB
, E DO AFASTAMENTO DA PENA ASSESSÓRIA
. QUEST
ÕES
ESTRANHA
S
AOS AUTOS.
AFASTADA ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
REFERENTE AO DELITO DO ART. 306, CTB
.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

LAUDO DE CONSTATAÇÃO
ATESTANDO
SINAIS DE
EMBRIAGUEZ.

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO ACUSADO
.
DOSIMETRIA CORRETAMENTE OPERADA. PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO ESTABELECIDO. SUBSTITUIÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESTA PARTE,
NÃO PROVIDA.

I –
CASO EM EXAME

1
-
O

Apelante foi condenad
o

nas penas do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e do art. 331 do Código Penal
ao cumprimento de
1 ano
de detenção, substituindo-a por
uma
restritiva de direitos
a ser estabelecida na audiência admonitória
,
além d
o pagamento
de 10 dias-multa e
das custas processuais, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. Consta nos autos que o réu conduzia o seu automóvel

quando invadiu a mão inversa colidindo com outro veículo. Após o ocorrido, conduziu o automóvel até um posto de gasolina próximo, onde estacionou e dormiu. Ao ser acionada, guarnição policial encontrou o acusado
dormindo no veículo. Durante a abordagem, o réu ofereceu resistência e proferiu xingamentos contra os policiais, sendo conduzido até
à
delegacia. Laudo de Constatação de Embriaguez atestando s
inais de consumo alcóolico. Agentes de segurança pública compareceram em ambas as oportunidades, extra e judicial. O réu gozou do seu direito ao silêncio na delegacia e em Juízo confessou as prá
ticas delitivas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

As questões em discussão consistem em: a) verificar a existência de nulidade na intimação para a audiência de instrução realizada por via telefônica e com entrega de mandado a familiar; b) aferir a validade de medidas cautelares atípicas de suspensão de documentos (CPF/CNH) para viabilizar a citação; c) analisar a suficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora para o crime de trânsito e quanto ao dolo para o crime de desacato; d) examinar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3
-

Inicialmente, cumpre destacar inexistir na sentença menção a condenação ao pagamento de valor indenizatório, tampouco pena acessória relativa à permissão para dirigir, restando determinado que a medida restritiva de direito será definida em audiência admonitória, de tal forma que não merecem conhecimento os referidos pleitos.

4 - Saliente-se, ainda não guardar qualquer correspondência com o feito objeto destes autos o pleito absolutório por insuficiência probatória referente aos delitos constantes
nos
arts
.
303, 305 e 309,
todos
do Código de
Trânsito
Brasileiro, pois, tanto a
denúncia

quanto
a
sentença

tratam

apenas
dos crimes
previstos
no art. 306
daquela

legislação
e do art. 331 do Código Penal.
Não
se
conhece
do
apelo
nesses
quesitos
,
portanto
.

5 -
O processo penal rege-se pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo. O comparecimento do réu à audiência de instrução, onde exerceu plenamente sua defesa e foi interrogado, revela a inexistência de qualquer irregularidade formal na intimação realizada por telefone ou entrega a
terceiros autorizada
pelo próprio acusado.

6
- A suspensão cautelar de documentos (CPF/CNH) visou garantir a aplicação da lei penal diante da não localização do réu por longo período, tendo sido imediatamente revogada após sua citação pessoal, não subsistindo nulidade ou gravame atual.

7 - O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é de perigo abstrato, sendo desnecessária a prova de perigo concreto ou colisão. A materialidade restou comprovada por Laudo de Constatação de Embriaguez que atestou sinais clínicos de alcoolemia, corroborado pela confissão judicial do réu sobre a ingestão de álcool (uísque e cerveja) antes de
conduzir
o veículo.

8 -
O crime de desacato configurou-se pelas ofensas verbais proferidas contra os policiais no exercício da função, conforme depoimentos testemunhais harmônicos e confissão expressa do acusado em
J
uízo.

9 -
Na
dosimetria
,
verifica
-se
terem

sido
as
penalidades

fixadas
no
mínimo
legal (6 meses de
detenção
),
deixando-se
de
aplicar
a
redutora
da
confissão

em

respeito
à
Súmula

nº
. 231 do Superior Tribunal de Justiça, e
estabelecendo-se
o regime
aberto
para o
seu

cumprimento
,
substituindo
a
pena
de
reclusão

por
1

restritiva
de
direitos
a ser
estabelecida

na

audiência

admonitória
,
não

restando

dúvidas
de
que
a
magistrada
de
primeiro

grau

bem

aplicou
a lei
ao

caso

que

lhe
fora
apresentado
,
não

merecendo
o
decisum

recorrido

qualquer

reparo
.

10 -
Restando
a
pena
total
aplicada

em
1
ano
de
detenção
e 10
dias-multa
,
não

há

que
se
falar

na

ocorrência
de
prescrição

retroativa
, pois
não

decorreu
o
lapso
temporal de 4
anos
(art. 109, V, e
parágrafo

único
, do Código Penal) entre
os

marcos

interruptivos
, quais
sejam
,
recebimento
da
denúncia
(22/07/2021),
decisão

suspendendo

prazos

processuais
e
prescricionais
(14/07/2022),
citação
do
acusado
(5/08/2024) e
publicação
da
sentença
(10/11/2025).

I
V
–
DISPOSITIVO E TESE

11
-

Por todo o exposto, rechaça-se as preliminares arguidas, julgando-se pelo conhecimento parcial e, nesta parte, pelo não provimento da Apelação
interposta, mantendo-se integralmente a sentença vergastada
.

Teses de julgamento:
1. No processo penal, a declaração de nulidade exige a prova de prejuízo concreto, sendo que o comparecimento do réu a ato instrutório sana eventuais vícios de intimação. 2. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e a alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por laudo de constatação de sinais clínicos e prova oral, independentemente de teste de etilômetro.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 303, 305, 306 e 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro;
arts
. 69, 109, 117 e 331, todos do Código Penal; art. 3
86, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
Súm
. 231;
RHC n. 198.679/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025;
gRg
no AREsp n. 2.067.295/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta
Turma
,
julgado

em
9/5/2023, DJe de 12/5/2023
.

APELAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDA E
, NESTA PARTE,
NÃO PROVIDA.

APELAÇÃO
Nº
.

0
70
0
505-82.2021.8.05.0103
–

ILHÉUS
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.
0
700505-82.2021.8.05.0103
, da Comarca de
Ilhéus
/BA
, sendo o Apelante
ROSENILDO SANTIAGO DOS SANTOS, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
e o Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rechaçar a
s
preliminar
es
arguida
s
, e, no mérito,
conhecer
parcialmente
e
, nesta parte,

julgar pelo
não
provimento do recurso
,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)